Tribunal: STF
Processo: HC 69895
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  NO  INQUERITO
POLICIAL.  AFIRMAÇÃO  DA  INOCENCIA  DO  PACIENTE.  IMPROCEDENCIA  DO
PEDIDO.
         I  - Alegação de  vício no  inquerito policial. Sua eventual
ocorrencia não tem o dom de anular a ação penal que lhe da sequencia.
        II  -   Pedido  de   declaração  da   inocencia  do  paciente
insuscetivel  de   apreciação,  visto   induzir  analise   do  acervo
probatório - tarefa incompativel com a destinação do habeas corpus.
          Ordem indeferida.::